Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS BENS FORAM TOTALMENTE RESTITUÍDOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Havendo provas robustas acerca da autoria e da materialidade delitivas, mantém-se a condenação.
2 – Inviável a aplicação do instituto do arrependimento posterior se nem todos os bens subtraídos foram restituídos.
3 – Nos delitos patrimoniais a palavra da vítima ostenta relevo especial, ainda mais quando não demonstrada razão para querer incriminar a Apelante.
4 – Recurso conhecido e desprovido.